Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. REVELIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de mensalidades relativas à prestação de serviços educacionais em atraso. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Revelia. A Lei n. 9.099/1995 não contempla a revelia pelo esgotamento do prazo concedido para juntada de documentos. A revelia decorre da ausência da parte à audiência, como decorre do art. 20, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, não há revelia. De outra parte, o indevido reconhecimento da revelia não implica na necessária anulação do processos, pois não há provas a serem produzidas além das já constantes dos autos.

4 – Prestação de serviços educacionais. A autora cobra pela prestação de serviços educacionais em razão do contrato firmado com o réu para educação infantil (maternal) em favor do filho deste. O réu não pagou as prestações referentes ao segundo semestre, deixando em aberto as prestações dos meses de junho a dezembro.

5 – Cumprimento das obrigações. Em março de 2020 sobreveio a pandemia impedindo a execução do contrato, em razão das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias. Dentre os objetivos da educação infantil, destaca-se o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (art. 29 da LDB). Evidencia-se que a transmissão de conteúdo é a parte de menor relevância nesta etapa da educação. Por isso, a pandemia, com o isolamento social, exigiu um grande desafio na instituição de instrumentos pedagógicos, levando o MEC a recomendar: “Os educadores precisam criar ambientes que sejam os mais lúdicos e diversificados possíveis, para que a criança consiga se envolver com essas aulas. Consigam, realmente, aprender neste tempo que elas passam conectadas. É um desafio para todo mundo, para as crianças, para os educadores e para os pais” (portal do MEC). Este quadro de enorme impacto na execução do contrato exigia uma revisão dos seus termos, tanto na forma de execução quanto no contrapartida do preço. A autora, contudo, negligenciou em relação à realidade e agora exige o cumprimento da obrigação de pagar como se tudo tivesse ocorrido como esperado. A inicial nada fala sobre o cumprimento do contrato no período da pandemia, nem sobre o modo como propiciou o desenvolvimento integral nos aspectos intelectual e social, uma vez que em período de isolamento não foi possível o contato com o aluno. A substituição das aulas presenciais por uma aula on-line por semana, de meia hora de duração, não substitui a aula presencial diária. Não se pode presumir que o envio, aos pais, de vídeos de internet, sem o assentimento dos pais e sem uma renegociação dos termos corresponda à execução das obrigações. O ensino on-line, que parece adequado para estudantes de outras etapas de ensino, não se mostra próprio para o maternal. A ré negligenciou a função social do contrato firmado, que é de promover o desenvolvimento das crianças. Assim, reputa-se não demonstrado o cumprimento do contrato, o que pressuposto do reconhecimento da obrigação de pagar. Sem o cumprimento da obrigação, a autora não pode exigir, do réu, o pagamento das mensalidade. Assim, o pedido é improcedente.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.